Tribunal: TJDFT
Processo: 0028607-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No Processo: 0028607-10.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intimem-se os embargados para manifestação acerca dos embargos opostos (ID 37388943), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 19 de julho de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora